Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800821-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver - art. 121, 2º, II e IV, c/c art. 211, todos do CP –
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – a Seção de Direito Penal não possui competência para conhecer habeas corpus contra ato imputado a órgão fracionário do próprio Tribunal -
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA – DENEGADO – paciente que respondeu ao processo preso preventivamente, sendo a custódia mantida na sentença condenatória sob fundamentação idônea, tendo o juízo coator consignado a necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada pela gravidade da conduta,

bem como pela inexistência de fatos novos que justificassem a modificação do
status libertatis
do réu - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados
Arnaldo Ramos de Barros Júnior (OAB/PA n° 17.199), Railson dos Santos Campos (OAB/PA nº 29.066) e Hilkélilyta Fernades Galvão (OAB/PA nº 30.026-B),
em favor de
GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª
Vara Criminal de Marabá
.

Narra o impetrante que o paciente
GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS
é réu na Ação Penal nº
0000187-59.2020.8.14.0028
, em trâmite na 3ª
Vara Criminal de Marabá,
sob a acusação de ter cometido os crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, previstos nos art. 121, 2º, II e IV, c/c art. 211, todos do CP, contra a vítima Gilvan Gonçalves dos Reis .

Narra que o paciente teve sua liberdade cerceada em 10/01/2020, tendo sido julgado e condenado pelo Tribunal do Júri em 24/05/2021, após o que protocolou recurso de apelação em 21/07/2021.

Aduz inicialmente a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Alternativamente, argumenta que não se encontra adequadamente fundamentada a manutenção de sua prisão preventiva na sentença condenatória.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
merece ser apenas parcialmente conhecida
, senão vejamos:

Em relação à alegação de
excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação
, tem-se que
não pode ser conhecida
por esta E. Seção de Direito Pena, uma vez que, estando o feito em grau recursal
,
eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal
atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça
para apreciação de
habeas corpus,
consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO E INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. -
Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
habeas corpus
impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.
No caso, o
writ
foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 332057/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/03/2016)

TJRS:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
A APONTAR O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMO AUTORIDADE COATORA, QUANDO O PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ HAVIA SUBIDO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO PELA DEFESA DO PACIENTE CONTRA DECISÃO QUE O PRONUNCIOU PELA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E MANTEVE SUA PRISÃO CAUTELAR.
AUTORIDADE COATORA IMPRÓPIA. FEITO QUE JÁ ESTAVA SOB A JURISDIÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA COLENDA 2ª CÂMARA CRIMINAL,
EM REGIME DE EXCEÇÃO
. PRISÃO PREVENTIVA QUE ERA MANTIDA POR ÓRGÃO JURISDICIONAL DE IDÊNTICA HIERARQUIA QUANDO IMPETRADO O WRIT.
EXAME DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO,
EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUE NÃO COMPETE A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLEITO QUE, EM PRINCÍPIO, PODERIA SER VENTILADO COMO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO RELATOR DO RECURSO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
. DE TODO MODO, HÁ FATO SUPERVENIENTE E PREJUDICIAL AO EXAME DO WRIT. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, OCASIÃO EM QUE A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL O DESPROVEU, VERSANDO EXPRESSAMENTE O TEMA RELATIVO À PRISÃO PREVENTIVA, MANTENDO-A. Writ prejudicado. (Habeas Corpus Nº 70071035992, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 03/10/2016).

(TJ-RS - HC: 70071035992 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 03/10/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2016)

(
Grifos nossos
)

E ainda, corroborando a incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer
habeas corpus
contra ato praticado Órgão Colegiado deste E. TJEPA, tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de
habeas corpus
: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Portanto,
em relação à alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, o
writ
não pode ser conhecido
pela Seção de Direito Penal deste TJEPA, uma vez que o ato apontado como ensejador da aludida irregularidade é imputável a Órgão colegiado desta E. Corte.

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação na manutenção da custódia na sentença
, constata-se
não merece provimento
, uma vez que o juízo coator, por ocasião da prolação da sentença em 24/05/2021, após a decisão condenatória do Tribunal do Júri, manteve a medida extrema sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual, demonstrando a periculosidade concreta em sua conduta, frieza e descontrole que justificou a manutenção de sua prisão preventiva; não havendo fatos novos ou elementos processuais prejudiciais que pudessem alterar tal entendimento.

A presente condenação confirma a autoria e a materialidade. As provas dos autos corroboram com a necessidade da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública e agora para a fiel aplicação da lei penal.”

Outrossim, deve-se ainda acrescentar que, na referida decisão de manutenção da custódia, consignou o juízo inquinado coator a permanência dos motivos que fundamentaram anteriormente a adoção da medida privativa de liberdade, devendo, portanto, ser sua fundamentação analisada conjuntamente às referidas decisões anteriores.

In casu, em decisão proferida em 26/04/2021, o juízo inquinado coator deliberou pela manutenção da custódia nos seguintes termos:

Diante da necessidade de revisão das prisões cautelares, consta que

GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS, devidamente qualificado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV e 211 c/c artigo 69, todos do Código Penal; constando como vítima Gilvan Gonçalves dos Reis, também qualificado.

Consta na denúncia, em síntese, que, no dia 22/11/2019, Gutemberg estava no Bar e Restaurante Prato Cheio, localizado na folha 07, quadra 27, lote 12, bairro Nova Marabá, nesta cidade, em companhia da vítima e de outras pessoas, quando cobrou Gilvan, dizendo: e ai? e aquele parada lá, tendo este respondido: rapaz, não te devo nada não!, ocasião em que aquele respondeu, em tom ameaçador: tá! tá bom então, né.

Gutemberg e Gilvan saíram juntos do referido bar às 02h48, no veículo Ford Ranger, de cor prata, de propriedade do acusado, chegando na orla da Velha Marabá por volta das 02h54 e às 02h56 caminharam até o Bar Santo Gole. Às 03h41 do dia 23/11/2019, Gutemberg e Gilvan retornaram juntos ao veículo, conforme degravação das imagens da câmera de segurança do Restaurante Pôr do Sol, e seguiram em direção à Casa Bandeira, virando à esquerda na Avenida Getúlio Vargas, em direção ao centro do Bairro Velha Marabá.

Após este fato, a vítima não foi mais vista e seu corpo foi encontrado sem vida e em avançado estado de putrefação no dia 29/11/2019, no km 10, BR 155, saída para Eldorado dos Carajás, ainda nesta cidade de Marabá; com uma lesão perfuro-contundente na região do crânio, tendo sido extraído da vítima um projétil de arma de fogo, cuja análise pericial contatou ser de calibre 38.

Consta que Gutemberg afirmou ter deixado Gilvan na companhia de uma menina na avenida Getúlio Vargas, seguindo para sua residência, mas a gravação de conta google, indica que seu trajeto nesse dia percorreu a avenida Antônio Maia, com acesso pela BR 230 até a rotatória do km 06, acesso a BR 155, até o local onde supostamente o corpo da vítima foi encontrado. Por essas razões, Gutemberg Nascimento dos Santos foi denunciado como autor da morte de Gilvan Gonçalves dos Reis, por motivo fútil e mediante dissimulação e ocultação de cadáver.

Não há fatos novos a justificar a revisão da decisão de decretação da ordem prisional cautelar.

Ademais,
medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, diante do grau de periculosidade da conduta concreta atribuída ao acusado.

Assim, mantenho integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado apoiado na sua fundamentação.

Anteriormente, por ocasião da sentença de pronúncia, prolatada em 09/09/2020, o juízo pronunciou-se sobre a necessidade de manutenção da prisão nos seguintes termos:

Atento ao que preceitua o art. 413, §3º do CPP, verifico que, no caso em tela, a decisão que decretou a prisão cautelar do acusado e as que a mantiveram estão isentas de qualquer censura, seus fundamentos permanecem íntegros. As provas da materialidade e indícios de autoria se fortalecem na presente decisão e ainda permanece presente o elemento subjetivo da garantia da ordem pública, não sendo possível colocar em liberdade pessoa acusada e provisoriamente pronunciada por matar seu amigo de infância, por causa de uma dívida, por meio de um tiro de revólver na cabeça e ocultar o cadáver desta e ainda auxiliar nas buscas da vítima junto com familiares desta; preservando a sociedade de supostas condutas gravemente lesivas e perigosas socialmente, de modo que faço parte integrante deste
decisum
a sua fundamentação. Em face do exposto, mantenho a custódia cautelar do pronunciado e deixo de me aprofundar a fim de não influenciar na cognição dos jurados.

Ainda sobre a manutenção da custódia, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 05/03/2020, manifestou-se o juízo nos seguintes termos:

A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do acusado alegando fatos que afastam a necessidade de manutenção da prisão cautelar, que é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito definido. O(A) representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pleito. É o relatório. Decido. A primariedade e os bons antecedentes por si só não são suficientes para ensejar a imediata liberação. Necessária a observância dos requisitos atinentes à prisão preventiva. Da mesma forma, a prova de residência no distrito da culpa e de trabalho lícito pelo(a) requerente, gera a presunção de vínculos com esta cidade, o que dificultaria sua evasão, mas não possuem o condão de acarretar sua imediata liberdade, como presunção absoluta de fidelidade processual. O que pesa nesta análise é a manutenção das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva. Da data da sua decretação até a presente, permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria. Quanto aos requisitos da prisão cautelar, estão configurados os fundamentos legais outrora delineados para sua concessão ou manutenção e, por via, reflexa, o indeferimento deste pedido de revogação, pois a soltura prejudica a ordem pública, por deixar em liberdade pessoa suspeita de matar seu amigo de infância, com um tiro na cabeça, típica de execução sumária, e após deixar o corpo em local ermo e isolado, demonstrando sua intenção de permanecer incólume e impune. Acaso comprovado tal comportamento, o acusado agiu de modo premeditado, orquestrado, organizando a morte da vítima, o que enseja uma conduta incompatível com o padrão socialmente aceito, gerando, ainda, risco para a sociedade, passando o sentimento social de impunidade. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
(grifou-se) Lembro que a prisão preventiva pode ser revogada a qualquer tempo, desde que se demonstrem ausentes seus requisitos ensejadores, o que pode ocorrer durante a instrução criminal, mas não vislumbrada neste momento. Por fim, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, uma vez que ensejariam a liberdade do agente, o que não é possível juridicamente, principalmente por declarar que reside em outra cidade e estava em Marabá somente a passeio. Ressalto que deixo de me aprofundar no mérito ao fundamentar este pedido, referindo-me a fatos narrados na denúncia, a fim de não gerar uma presunção de pré-julgamento do feito, tratando-se do rito do tribunal do júri.

No mais, não foram apresentados fatos novos a justificar a revisão da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado. Diante de todo o exposto, considerando ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS.

E ainda, ao converter a prisão temporária do acusado em prisão preventiva em 10/01/2020,

justificou o juízo a medida sob o seguinte argumento:

2. DO PEDIDO DE PRISÃO

2.1- O Ministério Público, ao ofertar a denúncia, requer a conversão da segregação temporária em prisão preventiva do denunciado, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal.

2.2-
A constrição à liberdade do representado é medida extrema, aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do acusado ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos arts. 312 e 313 do CPP, onde são delineados os pressupostos, os fundamentos e a condição de admissibilidade inarredáveis à medida de exceção.

2.3- Primeiro, cabe perscrutar a existência do
fumus comissi delicti
.
Nesse sentido, a materialidade está inicialmente comprovada pelo Laudo de Local de Crime de fls. 132/135 dos autos em apenso, enquanto os indícios de autoria estão inicialmente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, pelo relatório de degravação da Conta Google do causado, pelas imagens do restaurante Por do Sol (fls. 99/113), pela perícia realizada no veículo do réu (fls. 130). O crime foi supostamente motivado em razão de uma dívida que a vítima tinha como o acusado.

2.5- Consta na exordial acusatória que o acusado atraiu a vítima para local ermo, onde a alvejou com disparos de arma de fogo, impossibilitando sua defesa. Depois, o acusado ocultou a cadáver da vítima em um matagal.

2.6- Diante do fato apurado pela autoridade policial, a segregação cautelar do acusado é necessária, pois a conduta a ele imputada, caso provada em juízo, revelará que matou a vítima mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil, e sem dar chance de defesa a ela, sem seguida, ocultou o cadáver da vítima em um matagal, a fim de ficar em pune.

2.7- A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao acusado denota, por si só, a sua periculosidade e, se as provas apuradas pela autoridade policial indicam ser o réu o autor do delito, não há como, nesse momento, entender que ele não representa risco algum à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

2.8- Reconhecida a plausibilidade da imputação e o
periculum libertatis
, necessária a decretação da prisão preventiva dos representados, não se mostrando suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do CPP.

2.9- Destarte, presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública, da instrução processual e eventual aplicação da lei penal), CONVERTO A PRISO TEMPORÁRIA EM PRISO PREVENTIVA do réu
GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos.

Portanto, analisando conjuntamente as decisões supra, o que se constata é que o juízo ora apontado como coator fundamentou suficientemente a necessidade da custódia, a partir de elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
em relação ao paciente, tendo consignado por ocasião da sentença condenatória que permaneciam presentes os fundamentos anteriormente delineados nas diversas decisões anteriores que decretaram e mantiveram a medida restritiva de liberdade, a qual mostrou-se necessária para
a garantia da ordem pública
em razão da periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta, tendo cometido o homicídio contra um amigo de infância, ceifando sua vida em ato com caraterística de execução sumária, desferindo um tiro na cabeça após conduzir a vítima até um local ermo, tendo passado as horas anteriores ao crime em um bar com o ofendido. Consignou ainda nas referidas decisões a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o fato do acusado ter tentado destruir prova da materialidade delitiva com a ocultação do cadáver indicaria sua intenção de furtar-se à futura aplicação da lei penal.

Portanto, constata-se que a manutenção da custódia na sentença encontra-se satisfatoriamente motivada, não havendo possibilidade de concessão da ordem sob tal fundamento.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14/03/2022